Tribunal: TJMT
Processo: 1083811-15.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1083811-15.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[UENIO CRISPIN DOS SANTOS - CPF: 018.167.261-84 (RECORRENTE), MIRLA CRISTINA CUNHA FERREIRA - CPF: 050.870.051-52 (ADVOGADO), TIM CELULAR S.A. - CNPJ: 04.206.050/0001-80 (RECORRIDO), ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - CPF: 134.198.768-07 (ADVOGADO), FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 13.347.016/0001-17 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. “GOLPE DO WHATSAPP”. TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS VIA PIX. AUSÊNCIA DE PROVA DE CLONAGEM DE LINHA OU FALHA DE SEGURANÇA NO APLICATIVO. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes pedidos de ressarcimento de valores transferidos por PIX e indenização moral em razão de fraude ocorrida no aplicativo WhatsApp. O autor alega invasão do aplicativo e falha de segurança imputável à operadora de telefonia e à plataforma digital, postulando condenação solidária das rés.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a fraude que levou o autor a realizar transferências bancárias caracteriza falha na prestação dos serviços da operadora de telefonia e da plataforma de mensagens; (ii) estabelecer se, diante da revelia da empresa responsável pelo aplicativo, subsiste a responsabilidade objetiva pelo evento danoso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade objetiva do fornecedor prevista no art. 14 do CDC exige comprovação de defeito na prestação do serviço e nexo causal com o dano, o que não se verifica.

4.

O autor não apresenta prova técnica de clonagem da linha telefônica, tampouco indícios de falha imputável à operadora, limitando-se a alegações genéricas.

5.

A fraude decorre de conduta de terceiro não identificado, caracterizando fortuito externo que rompe o nexo causal e afasta o dever de indenizar.

6.

A revelia da plataforma de mensagens não supre a ausência de comprovação do defeito do serviço, pois, nos termos do art. 20 da Lei 9.099/1995, o juiz aprecia livremente as provas.

7.

Precedentes das Turmas Recursais e dos Tribunais de Justiça consolidam a inexistência de responsabilidade das empresas de telefonia e do aplicativo em hipóteses de golpes do WhatsApp sem demonstração de falha de segurança.

IV. DISPOSITIVO

8.

Recurso improvido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1083811-15.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente(s):

Uenio Crispin dos Santos

Recorrido(s):

Tim Celular S/A

Facebook Serviços Online do Brasil Ltda

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

26 de setembro de 2025

Colendos pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO que intentado contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Em suas razões recursais, o autor, ora recorrente, sustenta que não houve troca de número nem de conversa, mas invasão do aplicativo, o que configuraria falha de segurança tanto da reclamada TIM, que deveria garantir a inviolabilidade da linha, quanto do réu Facebook, responsável pela plataforma WhatsApp.

Na petição inicial, o autor relata que, em 19/11/2024, por volta das 15h22, recebeu mensagens pelo WhatsApp de seu amigo e empregador Jeovan Faria, com quem já dialogava minutos antes, inclusive por áudio. Sem perceber que o aplicativo havia sido invadido, efetuou transferências via PIX que totalizaram R$ 11.280,00, acreditando socorrer o amigo. Afirmou que a fraude decorreu da falha de segurança da operadora de telefonia, que teria permitido a clonagem da linha, e da plataforma WhatsApp, que não ofereceu mecanismos eficazes para impedir a invasão, pleiteando ressarcimento integral e indenização moral.

Em contestação, a operadora de telefonia menciona ausência de ato ilícito, ressaltando que a linha envolvida estava cadastrada em nome de Rosilda Souza da Silva, e não de Jeovan, e que não houve falha na prestação do serviço. Alega inexistência de nexo causal e de dano moral, em razão da culpa exclusiva do autor. Já a segunda reclamada, devidamente citada não apresentou contestação tampouco compareceu na audiência de conciliação, razão pela qual foi decretada sua revelia.

Pois bem. Examinando o conjunto probatório, observa-se que o autor apresentou comprovantes de transferência e capturas de tela da conversa, o que comprova o desembolso do numerário. Entretanto, não se demonstrou nexo causal entre o dano experimentado e qualquer conduta atribuível às rés.

A narrativa aponta para suposta clonagem de linha telefônica, mas inexiste nos autos laudo técnico, protocolo de atendimento, registro de bloqueio ou evidência de “sim swap” que permita concluir que a invasão decorreu de falha da operadora.

Ao contrário, a própria contestação da TIM esclarece que a linha utilizada na fraude está registrada em nome de terceiro (Rosilda Souza da Silva), e a impugnação do autor reconhece não dispor de prova técnica de clonagem, limitando-se a alegar que caberia às rés comprovar o contrário.

A responsabilidade objetiva do fornecedor prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor exige demonstração de defeito na prestação do serviço e nexo causal com o dano, o que não se verifica. O evento descrito caracteriza fraude perpetrada por terceiro, sem evidência de fortuito interno imputável às rés. A transferência foi ato volitivo do autor, ainda que induzido em erro por ardil de pessoa não identificada, situação que, sem prova de falha de segurança do sistema das rés, não enseja dever de indenizar.

A propósito:

VOTO No 38010 AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. "GOLPE DO WHATSAPP".
Alegação de clonagem de linha telefônica e invasão do aplicativo Whatsapp, de titularidade do Apelante, para a prática de golpes contra seus contatos. Ausência de indícios factíveis de clonagem da linha telefônica mantida juntado à concessionária de telefonia CLARO, ora Apelada . Hipótese que não se confunde com a chamada "clonagem do Whatsapp", que é a simples invasão do aplicativo. Clonagem do aplicativo que decorreu da conduta de terceiro fraudador e/ou da falta de diligência da vítima ao utilizar o aplicativo sem tomar precauções adicionais de segurança.
Consumidor sujeito aos riscos do serviço, consoante art. 8o do CDC . "Golpe do Whatsapp" que é de conhecimento público e amplamente divulgado na mídia. O próprio aplicativo informa os riscos de fraude e as cautelas necessárias para minimizar os riscos de segurança. Falha na prestação dos serviços de telefonia não demonstrada. Responsabilidade objetiva não configurada . Inteligência do art. 14, § 3o, do CDC. Sentença de improcedência mantida. Recurso não provido .

(TJ-SP - Apelação Cível: 1000912-76.2020.8.26 .0390 Nova Granada, Relator.: Tasso Duarte de Melo, Data de Julgamento: 18/04/2023, 12a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/04/2023)

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. "GOLPE DO WHATSAPP". CLONAGEM DO APLICATIVO WHATSAPP REALIZADO POR TERCEIRO FRAUDADOR.
ALEGAÇÃO DE FALHA NOS SISTEMAS DE SEGURANÇA DA RECLAMADA DESCABIDA. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA RECLAMADA. CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA. SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO DAS RECLAMADAS CONHECIDOS E PROVIDOS. RECURSO DA AUTORA IMPROVIDO.

1. Não obstante aplicável ao caso o Código de Defesa do Consumidor, não se verifica qualquer conduta da requerida em golpe praticado por terceiros por meio de aplicativo de Whatsapp. 2. Nesse contexto, inexistindo conduta ilícita ou falha imputável às requeridas, não restou caracterizada a responsabilidade civil das empresas, devendo a presente demanda ser, portanto, julgada improcedente. 3. Sentença reformada. 4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJ-MT 10112924720218110001 MT, Relator.: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Data de Julgamento: 18/11/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 21/11/2022)

A revelia da plataforma de mensagens, declarada em audiência, não tem o condão de suprir a ausência de demonstração do defeito do serviço, pois, nos termos do art. 20 da Lei 9.099/1995, o magistrado pode valorar livremente a prova produzida, não se aplicando presunção absoluta de veracidade.

Diante desse quadro fático e jurídico, a sentença enfrentou com precisão as questões suscitadas e encontra-se em consonância com a prova dos autos e a legislação aplicável. A argumentação recursal, embora reiterada com ênfase em responsabilidade solidária e inversão do ônus da prova, não afasta a constatação de que inexiste comprovação mínima do defeito do serviço ou do nexo causal indispensável à responsabilização.

Ante o exposto
, conheço o recurso, porém,
NEGO-LHE PROVIMENTO.
Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2025